Tribunal: TJES
Processo: 0000644-27.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000644-27.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONALDO MOREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão embargada.

2)

A
embargante não apresentou qualquer insurgência quanto ao critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios, inovando, nesta oportunidade, suposta inadequação de arbitramento com base no valor da causa.

Neste cenário, não há que se falar em omissão no julgado.

3)

Ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer distorção no critério de fixação da verba honorária, pois além de condenar a parte à repetição do valor de R$3.351,54 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito indicado na exordial, não podendo a base de cálculo da aludida verba, portanto, se resumir ao montante da condenação exarada.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000644-27.2022.8.08.0016;

EMBARGANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

EMBARGADO:

RONALDO MOREIRA
;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em face do acórdão id. 6102312, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a sentença prolatada nos autos
ação declaratória de inexistência de débito.

Aduz que (id. 6530765)
“não poderia haver a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa, sendo certo que os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, devendo haver a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, já que a r. sentença foi clara ao arbitrar a obrigação de pagar”
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os embargos de declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Na hipótese, observo que a embargante não apresentou qualquer insurgência quanto ao critério utilizado na sentença para fixação dos honorários advocatícios, inovando, nesta oportunidade, suposta inadequação de arbitramento com base no valor da causa.

Neste cenário, não há que se falar em omissão no julgado, tampouco que a questão seria matéria de ordem pública, apreciável a qualquer tempo, porquanto foi devidamente analisada e decidida na origem.

Vejam-se os respectivos julgados corroborando com este entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. OMISSÃO. INCABÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM PRESUNÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6 -
É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
”. (STJ/AGRG no AREsp n. 2.075.781/SP) 7 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0004128-07.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/06/2023; DJES 28/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME MATERNO EM CRIANÇA ADOTADA EM PAÍS ESTRANGEIRO. POSSIBILIDADE SOMENTE DE RETIFICAÇÃO DE ERROS NA TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO. ARGUMENTOS DOS EMBARGANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material, ou seja,
trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida,
bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração
. 2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da possibilidade de retificar o registro civil de criança libanesa, cujo registro de nascimento foi efetuado no Líbano, para inclusão de prenome e de sobrenome materno, não pode ser reaberto nesta via. 3) Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento. 4) Recurso desprovido”. (TJES; AC 5005815-17.2022.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; DJES 14/12/2023)

Ainda que assim não fosse, não verifico qualquer distorção no critério de fixação da verba honorária, pois além de condenar a parte à repetição do valor de R$3.351,54 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito indicado na exordial, não podendo a base de cálculo da aludida verba, portanto, se resumir ao montante da condenação exarada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.